Tribunal: TJDFT
Processo: 0003939-03.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO REAL DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA MACULADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.

1. Correta a valoração negativa da circunstância do crime quando o acusado, ao praticar o delito, encontrava-se embriagado e quase atropelou policiais em serviço no bloqueio policial, ensejando perigo real aos agentes públicos, o que, de fato, denota um grau maior de reprovabilidade.

2. Não configura bis in idem a utilização de tais fatos para desvalorar a pena base diante da possível existência de infração administrativa com base no artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê infração gravíssima punível com multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir a conduta de “transpor, sem autorização, bloqueio viário policial”, pois as esferas penal e administrativa são independentes.

3. A jurisprudência fixou o entendimento de que é razoável e proporcional aumentar-se a pena base na fração de 1/8 (um oitavo) entre os limites da pena máxima e mínima cominadas ao delito, por cada circunstância considerada desfavorável.

4. Recurso conhecido e desprovido.